Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-92.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000797-92.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRAULIO ALVES ROCHA

Advogado(s)
:
MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, ARIVALDO SACRAMENTO FILHO

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. OPÇÃO PELO RITO COMUM EM DEMANDA DE MENOR VALOR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE TRAMITAÇÃO PELOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu liminarmente a ação sob o fundamento de que a demanda deveria tramitar obrigatoriamente perante o Juizado Especial Cível, considerando o valor da causa e a menor complexidade da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo em razão da escolha do autor pelo rito comum quando seu valor está contido no limite previsto para tramitação pelo Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 98, I) e a Lei nº 9.099/95 instituem os Juizados Especiais como um mecanismo de acesso facilitado à justiça para causas de menor complexidade, mas não impõem a sua utilização como via obrigatória, tratando-se de faculdade conferida à parte autora.

4. A Lei nº 9.099/95 não estabelece caráter obrigatório ao rito dos Juizados, tampouco autoriza a extinção do processo em curso na vara comum com base exclusivamente na possibilidade de tramitação pela via sumaríssima.

5. O valor da causa, ainda que inferior ao teto previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, não determina, por si só, a competência absoluta dos Juizados Especiais, devendo ser respeitada a opção do autor pelo rito ordinário, notadamente diante da possível complexidade das provas a serem produzidas.

6. Questões estruturais ou de conveniência administrativa do juízo não constituem fundamento legal para declinar ou negar competência regularmente exercida, tampouco para extinguir o feito sem resolução do mérito.

7. A jurisprudência consolidada de diversos tribunais reconhece a legitimidade da opção do autor pelo juízo comum, ainda que a demanda possa, em tese, tramitar pelos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A parte autora pode optar livremente pelo ajuizamento da ação no juízo comum, ainda que a demanda se enquadre nos critérios de valor e complexidade das causas dos Juizados Especiais.

2. A inexistência de obrigação legal de tramitação exclusiva pelos Juizados impede a extinção do processo com base nessa escolha processual.

3. O critério do valor da causa não é suficiente, por si só, para fixar a competência dos Juizados Especiais, devendo-se respeitar a opção processual do autor quando não houver vedação legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, § 2º, e 8º; CPC/2015, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Conflito de Competência nº 0021829-35.2007.8.05.0080, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 13.12.2013; TJSP, Conflito de Competência nº 0034703-88.2022.8.26.0000, Rel. Des. Xavier Aquino, j. 15.02.2023; TJRS, Conflito de Competência nº 5047038-44.2022.8.21.7000, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000797-92.2021.8.05.0063, em que figuram como Apelante
BRAULIO ALVES ROCHA
e Apelados
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e
OUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA